Tribunal: TJDFT
Processo: 0716146-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Diante da possibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, cabível a fixação de multa em caso de descumprimento.
2. O valor da multa deve observar o Princípio da Proporcionalidade.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.